Tribunal: TJSP
Processo: 2228559-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do acórdão quanto à inclusão do Município de São José do Rio Preto no polo passivo da demanda – Inexistência de omissão – Pedido que deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau – Recurso rejeitado.

EMBARGOS DE DELCARAÇÃO – Alegação de que houve omissão quanto ao afastamento da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do acórdão quanto à inclusão do Município de São José do Rio Preto no polo passivo da demanda – Inexistência de omissão – Pedido que deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau – Recurso rejeitado.

EMBARGOS DE DELCARAÇÃO – Alegação de que houve omissão quanto ao afastamento da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios – Embora se trate de efeito intrínseco ao provimento do agravo, acolho o recurso para explicitar que a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada – Recurso acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228559-85.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000153759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2228559-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante JOSE MANO GARCIA, é embargado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos
opostos pelo DER e acolheram os embargos opostos pelo autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228559-85.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2228559-85.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São José do
Rio Preto
Embargante: Jose Mano Garcia
Embargado: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Voto no 38702
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de
omissão do acórdão quanto à inclusão do Município
de São José do Rio Preto no polo passivo da
demanda Inexistência de omissão Pedido que
deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau

Recurso rejeitado.
EMBARGOS DE DELCARAÇÃO Alegação de
que houve omissão quanto ao afastamento da
condenação do autor ao pagamento de honorários
advocatícios Embora se trate de efeito intrínseco
ao provimento do agravo, acolho o recurso para
explicitar que a condenação do autor ao pagamento
de honorários advocatícios deve ser afastada

Recurso acolhido.
Vistos etc.
I. Tratam-se de embargos de declaração
opostos pelo DER e pelo autor, José Mano Garcia, contra
o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e
reconheceu a legitimidade passiva do DER.
II. De um lado, aduz o DER que o
acórdão seria omisso porque deixou de determinar a
inclusão do Município de São José do Rio Preto ao polo
passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228559-85.2019.8.26.0000/50000
3
III. De outro lado, sustenta o autor que o
acórdão teria sido omisso porque não afastou explicitamente sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos pelo
DER devem ser rejeitados. Já os embargos de declaração
opostos por José Mano Garcia devem ser acolhidos.
Quanto aos embargos opostos pelo DER,
basta esclarecer que o pedido de inclusão do Município de
São José do Rio Preto deve ser feito ao juízo de primeiro
grau, sob pena de supressão de instância.
Já no que toca aos embargos opostos
pelo autor, há que se lembrar que o provimento do agravo
de instrumento já teria o condão de afastar sua condenação
ao pagamento de honorários advocatícios.
No entanto, para que não reste qualquer
omissão ou obscuridade, entendo ser o caso de acolher
estes embargos apenas e tão somente para explicitar que
está afastada a condenação do autor ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228559-85.2019.8.26.0000/50000
4
honorários advocatícios.
Daí o porquê, rejeito o recurso oposto
pelo DER e acolho os embargos de declaração opostos
pelo autor, sem efeitos infrongentes no acórdão.
MAGALHÃES COELHO
Relator